Tribunal: STF
Processo: HC 256077
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça assim ementado (eDOC.03, p. 50):



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. OFENSA À DIALETICIDADE. SÚMULA N. 182/STJ. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INVIÁVEL NA VIA DO HABEAS CORPUS. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DOS DEPOIMENTOS DOS AGENTES PÚBLICOS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Não foram trazidos pela parte argumentos novos para a desconstituição da decisão agravada, limitando-se a parte a reiterar as razões do habeas corpus, já examinadas e rechaçadas pela decisão monocrática, atraindo a Súmula n. 182/STJ, por violação do princípio da dialeticidade. 2. Para superar as conclusões alcançadas na origem e chegar às pretensões apresentadas pelo agravante, para análise de tese de insuficiência probatória, com a consequente absolvição ou, ainda, para desclassificar a falta grave imputada para uma de natureza média ou leve, seria necessário amplo reexame da matéria fáticoprobatória, procedimento incompatível com a estreita via do habeas corpus. 3. De acordo com a jurisprudência desta Corte, os depoimentos dos agentes públicos gozam de presunção de veracidade e legitimidade, inerentes aos atos administrativos em geral. 4. Agravo regimental não provido.”



    Busca- se, em suma, “ a concessão da presente ordem de Habeas Corpus, para o fim de seja a conduta imputada ao paciente desclassificada para falta disciplinar de natureza média, nos termos do artigo 45, inciso VII, da Resolução SAP 144 de 29/06/2010”. 



    É o relatório. Decido.



    1. Cabimento do habeas corpus:



    O sistema de recursos e meios de impugnação previsto na Constituição Federal, como regra de distribuição de competências, tem uma razão de ser. Até então, acompanhando entendimento fixado na Primeira Turma, sustentei que não há como se admitir habeas corpus impetrado em substituição a instrumento recursal constitucionalmente previsto, como é o recurso ordinário. Nesse sentido: 



    “A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento no sentido da inadmissibilidade do uso da ação de habeas corpus em substituição ao recurso ordinário previsto na Constituição Federal.” (Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 04/08/2015, grifei). 



    Contudo, a Segunda Turma desta Corte uniformizou posicionamento para admitir writ substitutivo de recurso ordinário constitucional. Nessa esteira:



    “A Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal admite a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso ordinário constitucional (art. 102, II, a, da Constituição Federal). (HC 122.268, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 24/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-152 DIVULG 03-08-2015 PUBLIC 04-08-2015). 



    Outrossim, o Tribunal Pleno, por maioria, assentou a admissibilidade de impetração originária substitutiva de recurso ordinário constitucional no âmbito desta Suprema Corte (HC 152.752, de minha relatoria, julgado em 04.04.2018).



    Sendo assim, ressalvado posicionamento pessoal sobre a matéria, em observância ao princípio da colegialidade, admito o habeas corpus. 



    2. No presente caso, a alegada ilegalidade não se revela de forma manifesta, a ponto de ensejar, de plano, a concessão da ordem.



    As instâncias ordinárias reconheceram a prática de falta disciplinar de natureza grave pelo sentenciado, com base em elementos concretos constantes dos autos. Consta da decisão que:



    “Segundo as informações trazidas aos autos e consulta aos autos originários, Higor Verissimo Fazio praticou infração disciplinar de natureza grave aos 15.12.2023, consistente em desobediência e tentativa de burlar a vigilância (artigos 50, VI, c. c. 39, II; e 52 da Lei de Execução Penal cf. comunicação de evento, à fl. 904/905; portaria, à fl. 906, relatório, às fls. 948/949; e decisão da diretoria técnica da penitenciária, às fls. 953/958, todas do PEC).



    [...] 



    De seu turno, os agentes de segurança penitenciária Antônio Marcos Madureira e André Gierwiatowski relataram que, durante procedimento de rotina no setor de segurança do estabelecimento prisional, notaram que o destinatário de uma carta enviada pela Sra. Wallery Bruna Meireles registrada como companheira do detento Cristofer dos Santos Silva tinha como destinatário o reeducando Higor Verissimo Fazio, o que lhes causou estranheza. Ato contínuo, indagaram, individualmente Cristofer e Higor, tendo aquele se referido a Wallery como sua irmã de criação e amásia de Higor; e este dito que Wallery era sua companheira e noiva. Concluíram, assim, ter havido falsificação da documentação para cadastramento do rol de visitas com o intuito de facilitar a entrada da visitante, porquanto é necessária uma declaração de união estável com firma reconhecida em cartório para a realização desta inclusão; nesta, Wallery teria afirmado ser companheira de Cristofer e não de Higor (fls. 940/942 do PEC).



    [...] 



    E, no caso, quando da inclusão nos estabelecimentos prisionais, os custodiados são informados sobre as regras e proibições, dentre as quais, a evidência, insere-se o dever de prestar declarações verdadeiras sobre seu rol de visitas, sob pena de prática de infração disciplinar que, in casu, tangencia o crime de falsidade ideológica (CP, art. 299). Condutas violadoras aos estatutos carcerários tipificam inequívoca desobediência e conduta oposta à disciplina. 



    Como consectário, respeitado o entendimento da d. Defesa, não se pode conceber que a conduta sub judice seja tratada de forma branda, como mera burla de vigilância (cf. artigo 45, VII, da Resolução SAP nº 144/20102), na medida em que rebaixa o nível da disciplina na unidade prisional, causa instabilidade no ambiente carcerário colocando em risco, inclusive, a integridade física dos agentes públicos e dos próprios detentos e frustra, em última análise, as próprias finalidades ontológicas da pena.



    Percebe-se, assim, que o agravante praticou a falta grave prevista nos artigos 50, VI; c. c. 39, II e V; e 52, da Lei de Execução Penal devidamente identificada e individualizada no curso do cumprimento de pena, restando in viável o pleito de desclassificação para falta disciplinar de natureza leve ou média (fls. 47-49, grifo meu). 



     O STJ, por sua vez, consignou que:



    “Segundo entendimento firmado nessa Corte, a não obediência de ordens recebidas dos agentes da unidade prisional constitui falta grave.



    (...)



    Ademais, a reforma do julgado, a fim de absolver ou desclassificar a falta disciplinar, exigiria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é inviável na via estreita do Habeas Corpus.”



    A meu ver, o entendimento da Corte Superior alinha-se à jurisprudência desta Suprema Corte:



    “AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. PEDIDO DE DESCONSTITUIÇÃO DE FALTA GRAVE OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA FALTA DE NATUREZA MÉDIA OU LEVE. NECESSÁRIO REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.



    Não se admite, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva desconstituição de falta grave aplicada ao paciente em sede de execução penal ou desclassificação para falta de natureza média ou leve, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias.



    2. Agravo interno desprovido” (HC 207.695-AgR, Segunda Turma, Relator(a) Min. Nunes Marques, DJe 04.04.2022). 



    No mesmo sentido: HC 213275 AgR, Segunda Turma, Relator(a) Min. André Mendonça, DJe 13.10.2022; HC 216525, Primeira Turma, Relator(a) Min. Roberto Barroso, DJe 31.08.2022; RHC 211926, Primeira Turma, Relator(a) Min. Alexandre de Moraes, DJe 25.03.2022.



    Destarte, como não se trata de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF, ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, não é o caso de concessão da ordem.



     



    3. Posto isso, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus. 



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 13 de maio de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente